Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0714467-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONAS GUIMARAES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: MARCELO ALMEIDA ALVES, FELIPE SOARES MAIA KOURI AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelos Drs. MARCELO ALMEIDA ALVES e FELIPE SOARES MAIA KOURI, cujo objeto é a soltura do paciente JONAS GUIMARAES DO NASCIMENTO, preso preventivamente em 03/03/2024, em decorrência de prisão em flagrante pela suposta prática da conduta descrita no art. 121, § 2o, inciso I e III, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio tentado), nos autos do processo no 0701019-85.2024.8.07.0002, em trâmite perante a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia. Consta dos autos principais a seguinte denúncia (ID 57796524, p. 76-80): “No dia 03/03/2024, por volta das 04h40min, no interior de um apartamento, localizado no Setor de Oficinas, Conjunto B, Lote 2, Setor Norte em Brazlândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, ou assumindo esse risco, tentou matar a vítima Wendel Cardoso do Nascimento, realizando contra ela diversos golpes de faca, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito a ser oportunamente juntado aos autos3 . O homicídio não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima iniciou uma luta corporal a fim de escapar das agressões e não foi atingida em local de imediata letalidade, bem como recebeu atendimento médico eficaz. O crime foi cometido por motivo torpe, consistente no sentimento de posse que o denunciado nutria em relação à amiga da vítima, com a qual mantinha um relacionamento amoroso casual. O crime foi cometido com meio cruel, tendo em vista que o denunciado realizou diversos golpes de faca em regiões variadas do corpo da vítima, causando a ela sofrimento desnecessário e não demonstrando o menor sentimento de piedade.” Pedido de liberdade provisória indeferido nos autos de no 0701260-59.2024.8.07.0002 (ID 57796524, p. 125-126), com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal. Insurgindo-se contra essa decisão, o impetrante alega que não há nada nos autos que indique que o paciente se dedique à atividade criminosa, ou fatores que indiquem que o acusado ofereça riscos à ordem pública, e que gravidade abstrata do delito não indicam um real risco de reiteração delitiva, sendo suficiente a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Aduz que o paciente se entregou de forma espontânea às autoridades policiais, auxiliando na compreensão do ocorrido e apontando a localização da arma do crime, revelando a ausência de periculosidade do agente. Alega que o paciente foi submetido a agressões, de modo que estaria agindo em legítima defesa, não existindo gravidade concreto do delito suficiente para a prisão preventiva. Destacou condições favoráveis do paciente. Assim, liminarmente, requer a concessão da liberdade provisória até o julgamento do mérito do habeas corpus. No mérito, requer a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (ID 57796522). FAP do paciente juntada aos autos (ID 57807216). É o relatório. Decido. A medida liminar em sede de habeas corpus é excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, que justifique o acolhimento do pedido de urgência. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (homicídio tentado) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. A decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente expôs os seguintes fundamentos: "A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta. Trata-se de tentativa de homicídio qualificado, em que o custodiado teria esfaqueado a vítima, golpeando a sua cabeça, peito e braço, estando a vítima internada e sem notícias do seu atual quadro de saúde, ou mesmo se corre risco de vida. O crime teria ocorrido porque Ianca, com quem o autuado teria se relacionado, chegou a sua residência de madrugada acompanhada da vítima, momento em que o autuado teria esfaqueado a vítima. Ianca relata que em ocasiões pretéritas o autuado já teria ameaçado suicidar, o que denota descontrole emocional, propício também a prática de crimes como o narrado nos presentes autos. Ianca também relata que o autuado seria extremamente possessivo e ciumento, conduta que também pode fomentar a prática de crimes como o presente. O autuado, no caso em questão, teria inclusive premeditado o delito, tendo aguardado a chegada de Ianca na porta da sua residência até tarde da madrugada, golpeando a vítima. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Em pedido de liberdade provisória, a decisão judicial que indeferiu o pedido encontra-se fundamentada nos seguintes termos: “(...) A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a soltura da agente quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, a restrição cautelar da liberdade do réu emanou da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentos da decisão proferida pelo juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC. Ademais, não foi apresentado nenhum novo elemento apto a ensejar a reapreciação judicial quanto à necessidade/adequação da prisão preventiva. Não havendo concordância, por parte da defesa, quanto aos fundamentos da decisão de prisão preventiva oriunda do Núcleo de Audiências de Custódia, deverá valer-se dos instrumentos processuais adequados para buscar a reforma do decisum perante as instâncias superiores, uma vez que este juízo não funciona como órgão revisor das decisões judiciais proferidas no NAC, devendo a revogação ou não da prisão preventiva ser analisada somente com a demonstração da mudança fática, o que não ocorreu no presente caso. (...)” Com efeito, a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em comento, não havendo que se falar em ilegalidade, pelo menos nesta primeira análise. Diversamente do que alega a defesa, a decisão não está fundamentada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas nas circunstâncias e gravidade concretas do crime, além da periculosidade demonstrada pelo agente. Conforme ressaltou o juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, a tentativa de homicídio qualificado teria ocorrido mediante desferimento de golpes de faca na cabeça, no peito e no braço da vítima, que foi internada. Além disso, segundo a testemunha Ianca, que manteve relacionamento amoroso casual com o paciente, o crime teria ocorrido porque ela chegou em sua própria residência de madrugada acompanhada da vítima Wendel, momento em que o paciente, que teria se deslocado à residência de Ianca para aguardar a sua chegada, acompanhado de um amigo, teria esfaqueado Wendel. Ela descreve, ainda, que o paciente seria extremamente possessivo e ciumento, conduta que também pode fomentar a prática de outros crimes como o ora apurado. Assim, não há, ao menos neste momento, dados suficientes e aptos a amparar o pleito do impetrante, mormente considerando que o crime foi praticado demonstrando grande agressividade, não há garantias de que não tentará novamente cometer o delito contra a vítima e as testemunhas, especialmente diante do suposto motivo do crime. Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos autos principais, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação das teses de legítima defesa apresentadas pela defesa técnica, conforme previsão do artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Ademais, a alegação de que o paciente possui moradia fixa, está trabalhando e é primário e portador de bons antecedentes não é suficiente para garantir a ordem requerida, porque as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para a concessão da liberdade provisória quando presentes outros elementos que indicam a necessidade da segregação cautelar, como é o caso dos autos (STJ, RHC 127.656/PR, 2020/0124908-3, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, julgado em 11/05/2021, publicado em 25/05/2021). Pelas mesmas razões, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Desse modo, imperiosa a manutenção da prisão preventiva. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações à autoridade coatora, requerendo que venham acompanhadas das peças que entenda necessárias. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator